Tribunal: TJPA
Processo: 0835066-74.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835066-74.2024.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora. O pedido inicial visava ao ressarcimento de R$ 3.996,06, pagos a título de indenização securitária por danos materiais em razão de oscilação de energia elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, determinando o ressarcimento, acrescido de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se houve adequada instrução da petição inicial quanto à prova do contrato de seguro;

(ii) definir se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica diante de oscilação de tensão e queima de aparelhos;
(iii) estabelecer se laudos técnicos unilaterais podem servir como prova válida;

(iv) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada;

(v) avaliar se a ocorrência de caso fortuito afasta a responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada da apólice de seguro, do aviso de sinistro, do comprovante de pagamento e de laudos técnicos supre a exigência de prova da existência do contrato de seguro e legitima o exercício do direito de regresso pela seguradora, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados na prestação defeituosa de seus serviços, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Laudos técnicos unilaterais produzidos pela seguradora possuem validade quando corroborados por outros elementos de prova e não infirmados por contraprova eficaz da parte adversa.

A alegação genérica de caso fortuito (descarga atmosférica) não se sustenta sem comprovação concreta e específica do evento imprevisível e irresistível, conforme exige o art. 393, parágrafo único, do Código Civil.

É possível a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, com fundamento na hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando os dados técnicos estão exclusivamente sob controle da concessionária.

A decisão agravada considerou devidamente comprovado o nexo causal e a falha na prestação do serviço, sendo correta a manutenção da condenação ao pagamento de danos materiais e consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada, tem legitimidade para ajuizar ação regressiva com base em contrato de seguro demonstrado por documentos essenciais.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a prova do dano e do nexo de causalidade.

Laudos técnicos unilaterais podem ser aceitos como prova válida quando corroborados por outros elementos e não contestados por contraprova eficaz.

A inversão do ônus da prova pode ser aplicada à seguradora sub-rogada com base na hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.

A alegação de caso fortuito exige prova cabal e específica, não bastando suposições genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349, 393, parágrafo único, e 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 320 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05.03.2014;

TJDFT, AI 0706661-84.2020.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 22.06.2020;

TJ-MT, AC 0013951-96.2016.811.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.03.2021, DJe 26.03.2021;

TJ-MS, AC 0800829-74.2020.8.12.0021, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 17.11.2020, DJe 19.11.2020;

TJ-PE, AC 0061875-36.2020.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 31.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Processo nº 0835066-74.2024.8.14.0301, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a
decisão monocrática lançada sob o ID 26926410
, que negou provimento à apelação cível interposta pela ora agravante, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da ação regressiva ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

A sentença recorrida (ID 26926405) julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.996,06 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e seis centavos), a título de indenização por danos materiais pagos pela seguradora à sua segurada, em razão de oscilações de energia elétrica supostamente imputáveis à concessionária. Determinou, ainda, a incidência de correção monetária a partir da data do prejuízo, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Nas razões do agravo interno (ID 28974255), a agravante sustenta, em síntese:
(i) que a decisão monocrática merece reforma por não observar os limites da sub-rogação previstos nos artigos 349 e 786 do Código Civil;
(ii) que a inversão do ônus da prova não pode ser estendida à seguradora sub-rogada, por se tratar de prerrogativa personalíssima do consumidor original;
(iii) que não houve demonstração do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária, sendo os laudos apresentados unilaterais, inconclusivos e não submetidos ao contraditório;

(iv) que a seguradora teve acesso exclusivo aos bens e à cena do suposto sinistro, impedindo a concessionária de exercer sua ampla defesa;
(v) que a jurisprudência majoritária dos Tribunais Estaduais afasta a inversão do ônus da prova em ações regressivas ajuizadas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica, exigindo demonstração robusta do nexo causal;

ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e, por via de consequência, da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 29763627, a parte agravada rebate os fundamentos do recurso, sustentando:

(i) a regularidade da instrução da petição inicial com documentos essenciais, como apólice, aviso de sinistro, comprovante de pagamento e laudos técnicos;

(ii) a legitimidade da sub-rogação e do exercício do direito de regresso, nos termos do artigo 786 do Código Civil;

(iii) a validade dos laudos unilaterais quando corroborados por outros elementos probatórios e não infirmados por contraprova eficaz da parte adversa;
(iv) a inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade por força maior ou caso fortuito, ante a ausência de prova cabal da ocorrência de evento imprevisível e irresistível; ao final, requer a manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

Mérito

A controvérsia gira em torno de ação regressiva ajuizada pela seguradora agravada contra a concessionária agravante, na qual se pleiteia ressarcimento por danos materiais suportados por segurada da autora, decorrentes de oscilação de energia elétrica. A pretensão foi acolhida tanto na sentença quanto na decisão monocrática que negou provimento à apelação da requerida.

A agravante alega, em síntese: (i) a inépcia da petição inicial por ausência de contrato de seguro; (ii) a ausência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos; (iii) a inadmissibilidade de laudo técnico unilateral; (iv) a existência de caso fortuito (descarga atmosférica); e (v) a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada.

Tais argumentos, contudo, já foram devidamente enfrentados e rechaçados na decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais passo a ratificar e reforçar nos termos seguintes:

I – Da Juntada dos Documentos Essenciais e Legitimidade da Ação Regressiva

A alegação de inépcia da petição inicial por ausência do contrato de seguro não subsiste. A autora colacionou aos autos os seguintes documentos: apólice de seguro (ID 113732004), aviso de sinistro (ID 113732009), comprovante de pagamento da indenização (ID 113732017) e laudos técnicos (ID 113732006 e seguintes), os quais são suficientes para comprovar a existência do contrato e o exercício do direito de regresso (art. 786 do CC e art. 320 do CPC).

II – Da Responsabilidade Civil da Concessionária

É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados na prestação defeituosa do serviço, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, combinado com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora demonstrou, por meio de documentação técnica produzida logo após o evento, que houve oscilação de tensão elétrica na unidade da segurada, ocasionando queima de aparelhos. Referido laudo não foi infirmado por prova técnica da ré, que se limitou a invocar genericamente hipótese de caso fortuito, sem qualquer comprovação cabal da existência de descarga atmosférica na localidade, tampouco de sua exclusividade como causa do dano (art. 393, parágrafo único, do CC).

III – Da Validade do Laudo Técnico Unilateral

Em situações semelhantes, a jurisprudência admite o uso de laudos unilaterais quando corroborados por outros documentos e não contraditados por prova em sentido contrário. Nesse sentido, o STJ já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INCÊNDIO CAUSADO POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA. 1. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica . Acórdão estadual pugnando que a concessionária de serviço público não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 318307 PE 2013/0083659-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2014)

No caso, os documentos juntados pela autora demonstram os danos e o nexo causal, sendo válidos para instruir o pedido, especialmente diante da ausência de impugnação técnica e específica pela concessionária.

IV – Da Inversão do Ônus da Prova e Hipossuficiência Técnica

A decisão agravada reconheceu a possibilidade de inversão do ônus da prova, fundamentada na hipossuficiência técnica da parte autora (seguradora sub-rogada), que não dispõe de acesso aos dados técnicos do sistema elétrico operado pela concessionária.

É firme a jurisprudência dos tribunais pátrios quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova em tais circunstâncias:

“Demonstrada a hipossuficiência técnica da seguradora, porquanto a prova material e o conhecimento técnico necessário ao esclarecimento da causa de pedir estão à disposição da concessionária de energia elétrica, cabível a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.”
(TJDFT, AI 0706661-84.2020.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, DJe 22/06/2020)

Ressalte-se que o recente entendimento do STJ, no REsp 2.092.308/SP, julgado sob o rito dos repetitivos, veda a sub-rogação das seguradoras em prerrogativas exclusivamente processuais dos consumidores – como a competência prevista no art. 101, I, do CDC – mas não impede a inversão do ônus da prova com base em critérios próprios do art. 6º, VIII, do CDC, como a verossimilhança ou hipossuficiência técnica, como no presente caso.

De todo modo, ainda que se afastasse a aplicação do CDC à hipótese, persistiria o dever da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, de produzir prova eficaz e específica para afastar o nexo causal, o que não se verificou.

A ausência de contraprova apta — diante da prova técnica apresentada pela seguradora — mantém íntegro o juízo de procedência da pretensão.

V – Da Manutenção dos Valores Fixados

A condenação no valor de R$ 3.996,06, com atualização monetária desde o prejuízo e juros de mora desde a citação, bem como a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, do CPC), obedecem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer excesso a justificar sua reforma.

VI - Precedentes

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva ( AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014). 3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor. 4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e moral. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(TJ-MT 00139519620168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INAPLICABILIDADE DAS EXCLUDENTES – SERVIÇO DEFEITUOSO – DEVER DE RESSARCIR CARACTERIZADO. I) É objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica (CF, art. 37, § 6º), que deve indenizar o dano a equipamentos elétricos decorrentes da oscilação de energia, característica da deficiência da prestação do serviço, quando configurado o vínculo entre o evento causador e o dano reclamado. II) Prova dos autos, ademais, que evidencia o dano e o nexo de causalidade, do que surge o dever de indenizar por parte da concessionária de energia elétrica, prova essa que não foi contrariada pela empresa. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. III) O fornecimento de energia é considerado serviço essencial, indispensável ao bem-estar dos seres humanos, sendo que sua prestação defeituosa acarreta a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. IV) O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado em primeiro grau, revela-se inclusive aquém aos arbitrados em casos análogos, motivo pelo qual deve ser mantido. V) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08008297420208120021 MS 0800829-74.2020.8.12.0021, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 17/11/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA . PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE . LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA . 1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786 do CC). 2 . Para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput e § 3º, do CDC . 3. Na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano. 4. Sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, norma em vigor na data dos fatos . Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC). 5. Apelação provida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0061875-36.2020.8.17 .2001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator

(TJ-PE - AC: 00618753620208172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 31/07/2022, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

VII - Da inaplicabilidade do Tema 1282/STJ ao caso concreto

A agravante invoca o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1282 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente ação regressiva movida pela seguradora sub-rogada. No entanto, tal interpretação revela-se equivocada, razão pela qual se impõe sua devida delimitação.

Com efeito, o enunciado do Tema 1282 dispõe que:

“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

(REsp 1.795.982/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/04/2019)

A ratio decidendi firmada pela Corte Superior está restrita à intransferibilidade das prerrogativas processuais de natureza personalíssima do consumidor — notadamente o foro do domicílio e a inversão automática do ônus da prova —, que não são sub-rogadas à seguradora. Trata-se, portanto, de tese processual, e não material.

A controvérsia posta nos autos, contudo, não versa sobre competência territorial ou prerrogativas processuais stricto sensu, mas sim sobre a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais causados a consumidor final, cujo direito foi validamente transferido à seguradora mediante sub-rogação legal (arts. 786 e 349 do Código Civil).

Neste contexto, a jurisprudência reconhece expressamente que:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELEVADOR. CDC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de Ação Regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em equipamento do segurado (elevador) por sinistro imputado à Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor (artigo 2º do CDC) em face da concessionária. 2. Nos termos do artigo 37, § 6º, da CF e do artigo 14 do CDC, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa. 3. A responsabilidade objetiva não elide a obrigação da parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre este e a conduta da Neoenergia Distribuição Brasília S.A.. 4. Aplicam-se também as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Autarquia criada para regular o setor elétrico brasileiro, em especial a Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, e o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Módulo 9, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos. 5. No caso concreto, a perícia judicial do motor elétrico do elevador danificado, bem como a avaliação do equipamento pela concessionária de energia elétrica não foram oportunizadas, tendo em vista que a unidade consumidora providenciou com a Seguradora a reparação do bem antes do pedido de ressarcimento ou da solicitação de Verificação, sem preservar o motor danificado/substituído, situação que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Neoenergia, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 6. A prova contida nos autos não permite concluir pela existência de uma vinculação entre o dano experimentado no equipamento do segurado da Autora e o serviço prestado pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A.. Logo, ausente o nexo de causalidade, não subsiste o dever de indenizar. 7. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF -
Acórdão 1902930
, 07011150620248070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no PJe: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E ainda:

Portanto, a sub-rogação operada pela seguradora não alcança prerrogativas processuais personalíssimas, mas não obsta a aplicação das normas materiais protetivas do CDC, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica (art. 14) e à possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que preenchidos os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma.

No caso em exame, a seguradora apresentou laudo técnico elaborado por empresa especializada, o qual goza de presunção de veracidade quando não impugnado por contraprova técnica idônea. A parte agravante, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, §3º, do CDC.

Assim, não há falar em aplicação ampliada do Tema 1282/STJ para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à responsabilidade civil discutida na presente ação regressiva, sendo, portanto, legítima a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos suportados pelo segurado, devidamente comprovados e indenizados.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática agravada
, por seus próprios fundamentos e pelos ora ratificados e reforçados.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/12/2025